Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701910-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO NICOLLAS DA COSTA DOS SANTOS, YASMINE KAREN HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA DESPACHO Na forma disposta dos arts. 18, § 2o e 19, ambos da Lei n. 9.099/1995, as intimações serão feitas da mesma forma que a citação. Aos agravantes para informarem o endereço onde serão intimados os agravados para responderem o recurso, sendo certo que não é admitida a intimação por edital. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.